Tribunal: TRF3
Processo: 5002893-77.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
98/608)

5002893-77.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002893-77.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: CALCADOS THIGAMAR LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS RECONHECIDOS EM DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 5 ANOS PARA INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO DURANTE HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO PROTESTO JUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar cujo objetivo era determinar que a autoridade impetrada: (i) se abstivesse de praticar atos que impedissem a agravante de realizar a compensação integral de créditos reconhecidos no MS n. 0026776-41.2006.4.03.6100; e (ii) habilitasse o sistema PERDCOMP para permitir transmissão das declarações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se, em cognição sumária, há prova do ato coator e se é possível a atuação judicial sem prévio esgotamento administrativo; e (ii) se o prazo quinquenal previsto no art. 168 do CTN afeta o exercício da compensação, sendo aplicável para o início da compensação, e se tal prazo pode ser suspenso ou interrompido nos termos apontados pela parte.III. RAZÕES DE DECIDIR

Documentos constantes dos autos (Id 343506414 e Id 348002353) revelam, em cognição sumária, a ocorrência do ato coator relativo ao travamento/transmissão indevida no sistema PERDCOMP.

O art. 168 do Código Tributário Nacional estabelece prazo de cinco anos para pleitear a restituição/compensação, contado, no caso de decisão judicial, do trânsito em julgado, sendo esse quinquênio termo inicial para o início da compensação, não para sua integral efetivação.

Precedentes do STJ e do TRF3 assentam que o lapso quinquenal se refere ao início da compensação e não à sua exaustão.

A Instrução Normativa RFB 2.055/2021 (art. 106) prevê prazo de cinco anos para apresentação da declaração de compensação e determina que tal prazo fica suspenso entre a protocolização do pedido de habilitação do crédito e a ciência do seu deferimento, nos termos do Decreto n. 20.910/1932.

O protesto judicial juntado aos autos (Id 343506416) tem, em princípio, o condão de interromper a prescrição, conforme art. 174, parágrafo único, II, do CTN.

Demonstrada, em juízo sumaríssimo, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se a concessão da tutela provisória nos termos do art. 300 do CPC, para destravar o sistema/permitir a continuidade das transmissões e impedir atos impeditivos da compensação até a apreciação do mérito.IV. DISPOSITIVO

9.Agravo de instrumento provido.

Legislação relevante citada: Código Tributário Nacional, arts. 165, 168 e 174, parágrafo único, II; Decreto n. 20.910/1932; Instrução Normativa RFB n. 2.055/2021, art. 106; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: verbete sumular 283/STF; STJ, REsp 1.480.602/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, 16/10/2014); STJ, AgRg no REsp 1469926/PR (Rel. Min. Humberto Martins, 13/04/2015); STJ, AGRESP 201401785402 (Rel. Min. Humberto Martins, DJE 13/04/2015); TRF3, AI 5009784-95.2017.4.03.0000 (Rel. Des. Fed. Cecília Marcondes, DJF3 12/09/2018); TRF3, Ap 00105966820134036143 (e-DJF3 09/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002893-77.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: CALCADOS THIGAMAR LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

CALCADOS THIGAMAR LTDA – EPP interpôs o presente agravo de instrumento em face de decisão (Id 349280476) que, em mandado de segurança, indeferiu liminar, no sentido de determinar a abstenção da autoridade impetrada de praticar quaisquer atos tendentes a impedir a impetrante de realizar a compensação integral dos seus créditos reconhecidos no Mandado de Segurança n. 0026776-41.2006.4.03.6100, em razão do prazo de apresentação das declarações de compensação não se encontrar extinto, bem como que a RFB habilite o sistema PERDCOMP para não travar.

Em suma, entendeu o MM Juízo de origem que “não é possível extrair de maneira clara essa informação do print de tela apresentado no Id 343506414, uma vez que lá tão somente consta a informação "A transmissão não foi concluída. Para este crédito, já se encontra extinto o prazo de apresentação de declaração de compensação", bem como que “não houve qualquer tentativa da parte em buscar maiores esclarecimentos perante a Receita Federal do Brasil, optando por impetrar o presente mandamus”.

Narrou a agravante que, em 21/10/2024, foi “impedida de transmitir a declaração de compensação dos débitos correntes, pois o sistema PERDCOMP acusou, indevidamente, que o crédito – oriundo da ação coletiva já citada – estaria com o prazo de apresentação de declaração de compensação extinto”.

Alegou que “a prova produzida e apresentada em juízo foi extraída do próprio sistema PER/DCOMP, e que está vinculada ao pedido de habilitação do crédito citado anteriormente, mas que, ainda assim, é possível extrair os dados de qualificação da empresa transmitente e a data do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, qual seja 19/09/2018” e que o “Poder Judiciário não pode deixar de se pronunciar quando provocado, tampouco impedir que o jurisdicionado o acione quando da ocorrência de lesão ou ameaça a direito, ainda que existam outros meios de solução do conflito”. Ainda argumenta que, nas informações prestadas, a autoridade coatora não contestou a prova carreada nos autos, limitando-se a alegar a prescrição.

Também sustentou a probabilidade do direito (de recuperar os valores recolhidos indevidamente a título da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS), visto que o pedido administrativo de habilitação de crédito foi realizado no dia 29/01/2021, o qual foi registrado, oportunidade em que iniciou as declarações de compensação após o despacho decisório autorizativo.

Defendeu que “ as compensações transmitidas não foram fulminadas pela prescrição, pois o prazo de 5 (cinco) anos previstos no artigo 168, inciso I, do CTN e no Decreto n. 20.910/32 compreende ao tempo que deve ser realizado o pedido (administrativo), mas não para exauri-lo”.

Noutro giro, argumentou que “ainda que pudesse admitir que o contribuinte teria 5 (cinco) anos para compensar todo o crédito habilitado, foi apresentado o protesto judicial no 5026229-17.2023.4.03.6100 , que tem o condão de interromper a prescrição, nos termos do art. 174, II, parágrafo único, CTN.

Assim, requereu o provimento do agravo e, antes, a antecipação da tutela recursal, no seguinte sentido:

Determinar ao Agravado que destrave, com urgência e em até 5 cinco dias, o sistema PERDCOMP ou que oriente como o contribuinte deve proceder para dar continuidade à transmissão das declarações de compensação;

Determinar ao Agravado que se abstenha de praticar quaisquer atos tendentes a impedir que a Agravante realize a compensação integral dos seus créditos reconhecidos no mandado de segurança 0026776-41.2006.4.03.6100, até o esgotamento do saldo, afastando as indevidas restrições temporais impostas pelo art. 106 da IN no 2.055/21, Parecer Normativo COSIT no 11/14 e a Solução de Consulta COSIT no 382/14.

Deferida a medida postulada.

A agravada UNIÃO FEDERAL apresentou contraminuta.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Em um exame sumário, quando da apreciação do pedido liminar da parte agravante, decidi no seguinte sentido:

De início, o documento Id 343506414, notadamente corroborado com o documento Id 348002353, revela-se suficiente para, em uma cognição sumária, comprovar o aludido ato coator.

Outrossim, a suposta lesão ou ameaça a direito pode ser questionada perante o Poder Judiciário, sem a necessidade de prévio questionamento administrativo.

Quanto à probabilidade do direito alegado, dispõe o Código Tributário Nacional:

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)

II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. (grifos)

Logo, o disposto no inciso II do art. 168, CTN, tem como termo a quo para a restituição o trânsito em julgado da decisão judicial. Não se refere o referido prazo, todavia, para a efetivação da compensação.

Nesses termos:

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. 1. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram infirmados nas razões do recurso especial, aplicando-se, desse modo, a inteligência do verbete sumular 283/STF, a impedir o trânsito do apelo. 2. A jurisprudência do STJ assenta que o prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é de cinco anos. Portanto, dispõe a contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação, contados do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito ao crédito. 3. "É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente" (REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014). (Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1469926 / PR, Rel. HUMBERTO MARTINS , Segunda Turma, DJe 13/04/2015). (grifos)

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRAZO APLICÁVEL PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO, NÃO PARA REALIZÁ-LA INTEGRALMENTE. 1. Pleiteia a União, na hipótese, seja declarada prescrita a pretensão formulada pela parte autora, ora agravada, no sentido de lhe garantir o direito à compensação ou restituição até o limite dos créditos tributários reconhecidos em decisão, transitada em julgado, proferida nos autos de mandado de segurança diverso. 2. É assente perante o Superior Tribunal de Justiça que, com arrimo nos art. 165, III, e do art. 168, I, do CTN, a compensação de valores reconhecidos em virtude de decisão judicial transitada em julgado deve ser realizada dentro do período de cinco anos. 3. O indigitado quinquênio prescricional somente se aplica para fins de pleitear o direito à compensação, não para realizá-la integralmente (STJ - AGRESP 201401785402, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:13/04/2015; TRF3 - Ap 00105966820134036143, JUIZ CONVOCADO SILVA NETO, TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1. DATA:09/08/2017) 4. É possível aferir que, conquanto a decisão tenha transitado em julgado em 2011, os requerimentos de compensação passaram a ser apresentados a partir do ano de 2012, motivo pelo qual, a despeito do quanto decidido na seara administrativa, não se verifica, por ora, a prescrição, tal qual suscitada. 5. Isto porque, na forma dos citados precedentes, o lapso quinquenal somente é cabível para o “início da compensação”, porquanto “o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente". (TRF 3a Região, AI 5009784-95.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. CECILIA MARCONDES, e - DJF3 12/09/2018).

Ainda a matéria encontra-se disciplinada pela Instrução Normativa RFB 2.055/2021, segundo a qual estabelece os seguintes prazos:

Art. 106. A declaração de compensação prevista no art. 102 poderá ser apresentada no prazo de até 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial.

Parágrafo único. O prazo a que se refere o caput fica suspenso no período compreendido entre a data de protocolização do pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a data da ciência do seu deferimento, observado o disposto no art. 5o do Decreto no 20.910, de 1932. (grifos)

Na hipótese, a parte agravante obteve provimento jurisdicional favorável nos autos do Mandado de Segurança Coletivo 0026776-41..2006.4.03.6100, transitado em julgado em 19/09/2018 (Id 343506410, fl. 38), na qual reconhecido o direito à compensação do ICMS incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Apresentou a impetrante pedido de habilitação de crédito em 29/01/2021 (Id 343506411) , deferido (Id 343506413) em 23/02/2021, conforme alegada a impetrante em sua petição inicial (Id 343506404, fl. 4).

Não consta, outrossim, que a agravante tenha iniciado a compensação antes do término do prazo quinquenal, na medida em que, em emenda à inicial, juntou aos autos mandamentais declaração de compensação datada de janeiro/2024 (Id 348002353). Embora alegue que “de pronto, começou a compensar os créditos”, a agravante não traz essa comprovação.

Por outro lado, há o protesto judicial (Id 343506416), no 5026229-17.2023.4.03.6100, que, em princípio, nos termos do art. 174, parágrafo único, II, CTN, tem o condão de interromper a prescrição. Assim, nestes termos, presente a probabilidade do direito , a justificar a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300, CPC.

Ante o exposto, defiro a medida postulada.

Dê-se ciência ao MM Juízo de origem para as providências cabíveis.

Intimem-se, também a parte agravada para contraminuta.

Após, ao Ministério Público Federal.

Importante destacar que os litigantes não se insurgiram do entendimento supra e tampouco trouxeram elementos novos capazes de afastar a conclusão anteriormente firmada. Os fundamentos já lançados, a meu ver, mostram-se suficientes para fundamentar a apreciação do mérito do recurso. Dessa forma, adoto integralmente as razões anteriormente expostas como fundamentos deste julgamento colegiado.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS RECONHECIDOS EM DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 5 ANOS PARA INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO DURANTE HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO PROTESTO JUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar cujo objetivo era determinar que a autoridade impetrada: (i) se abstivesse de praticar atos que impedissem a agravante de realizar a compensação integral de créditos reconhecidos no MS n. 0026776-41.2006.4.03.6100; e (ii) habilitasse o sistema PERDCOMP para permitir transmissão das declarações.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se, em cognição sumária, há prova do ato coator e se é possível a atuação judicial sem prévio esgotamento administrativo; e (ii) se o prazo quinquenal previsto no art. 168 do CTN afeta o exercício da compensação, sendo aplicável para o início da compensação, e se tal prazo pode ser suspenso ou interrompido nos termos apontados pela parte.III. RAZÕES DE DECIDIR

Documentos constantes dos autos (Id 343506414 e Id 348002353) revelam, em cognição sumária, a ocorrência do ato coator relativo ao travamento/transmissão indevida no sistema PERDCOMP.

O art. 168 do Código Tributário Nacional estabelece prazo de cinco anos para pleitear a restituição/compensação, contado, no caso de decisão judicial, do trânsito em julgado, sendo esse quinquênio termo inicial para o início da compensação, não para sua integral efetivação.

Precedentes do STJ e do TRF3 assentam que o lapso quinquenal se refere ao início da compensação e não à sua exaustão.

A Instrução Normativa RFB 2.055/2021 (art. 106) prevê prazo de cinco anos para apresentação da declaração de compensação e determina que tal prazo fica suspenso entre a protocolização do pedido de habilitação do crédito e a ciência do seu deferimento, nos termos do Decreto n. 20.910/1932.

O protesto judicial juntado aos autos (Id 343506416) tem, em princípio, o condão de interromper a prescrição, conforme art. 174, parágrafo único, II, do CTN.

Demonstrada, em juízo sumaríssimo, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se a concessão da tutela provisória nos termos do art. 300 do CPC, para destravar o sistema/permitir a continuidade das transmissões e impedir atos impeditivos da compensação até a apreciação do mérito.IV. DISPOSITIVO

9.Agravo de instrumento provido.

Legislação relevante citada: Código Tributário Nacional, arts. 165, 168 e 174, parágrafo único, II; Decreto n. 20.910/1932; Instrução Normativa RFB n. 2.055/2021, art. 106; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: verbete sumular 283/STF; STJ, REsp 1.480.602/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, 16/10/2014); STJ, AgRg no REsp 1469926/PR (Rel. Min. Humberto Martins, 13/04/2015); STJ, AGRESP 201401785402 (Rel. Min. Humberto Martins, DJE 13/04/2015); TRF3, AI 5009784-95.2017.4.03.0000 (Rel. Des. Fed. Cecília Marcondes, DJF3 12/09/2018); TRF3, Ap 00105966820134036143 (e-DJF3 09/08/2017).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão